Tribunal: TJPA
Processo: 0001563-89.2017.8.14.0059
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0001563-89.2017.814.0059
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SOURÉ
APELANTE: MÁRCIA HELENA SANTOS SILVA

FREDSON SOUSA MELO
Def. Púb.: Flávia Christina Maranhão Campos
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DESA. VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS. 1) PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO: NULIDADE A PARTIR DAS ALEGAÇÕES FINAIS. ÚNICO DEFENSOR ATUANDO PARA OS RÉUS. AUSÊNCIA DE TESES CONFLITANTES. RÉU CONFESSO. AUSÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. 2) ABSOLVIÇÃO DA 1ª APELANTE (MÁRCIA HELENA SANTOS SILVA) OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO PESSOAL. INSUBSISTÊNCIA. PROVAS FIRMES E COESAS PARA MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. 3) ABSOLVIÇÃO (AMBOS RÉUS) ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1.

Constatando-se que dois réus não apresentaram versões colidentes, vindo um deles a confessar a autoria delitiva, desde a fase Policial até a Judicial, não há que se falar em violação à ampla defesa, sendo admissível um único patrono para ambos, diante da ausência de prejuízo exigido para o reconhecimento da nulidade;
2. O juízo
a quo
apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. A circunstância de auxiliar o corréu (seu esposo) ocultando o entorpecente dentro do canal vaginal, objetivando não serem flagrados em abordagem policial, é mera consequência da conduta principal, qual seja, trazer consigo substância entorpecente, objetivando o comércio espúrio. Inviabilidade da pretensão de desclassificação para o tipo de favorecimento pessoal e absolvição.
3. O delito de associação para o tráfico de drogas, estatuído no art. 35 da Lei nº 11.343/06, exige a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput e § 1º, e artigo 34 do mesmo diploma legal, o que não foi o caso dos autos.
In casu,
ante a presença de provas do
animus
associativo de caráter estável e duradouro, não há como se afastar a condenação pela associação.
4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 15ª sessão de plenário virtual da 2ª Turma de Direito Penal do TJPA, ocorrida entre os dias vinte e sete de julho e três de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MÁRCIA HELENA SANTOS SILVA e FREDSON SOUSA MELO
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única Comarca de Souré, que os condenou por incurso nas sanções do art. 33,
caput
e art. 35 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 69 do CP, as penas, respectivamente, de 09 anos e 04 meses de reclusão e 1334 dias-multa e 13 anos e 06 meses de reclusão e 1760 dias-multa.

Consta dos autos que, no dia 26 de fevereiro de 2017, por volta de 11h:00min, os policiais militares estavam em ronda ostensiva na 1ª Rua do Bairro Novo, quando se depararam com o acusado Fredson, conhecido por ¿POTENTE¿, em atitude suspeita, após revista, foi encontrada consigo a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) em notas diversas, sendo solicitado uma revista na residência do acusado, onde se fazia presente sua companheira Marcia. Na revista no imóvel, não foi encontrado droga, sendo localizado, em revista pessoal à ré, a quantidade de 61 petecas de cocaína, especificamente na sua calcinha.

O acusado confirmou a autoria delitiva, informando perante a Polícia que o entorpecente foi adquirido pela quantia de R$ 600,00, bem como seria vendido no Município pela quantia de R$10,00 por ¿cabeça¿.

A ré, diante da autoridade policial, informou que apenas guardou o volume em uma bermuda a pedido de seu companheiro, mas confirma que tinha conhecimento que ele praticava a mercancia de drogas ilícitas, porém não participava da fabricação nem venda do entorpecente.

A denúncia foi recebida em 26/04/2017 (fl. 14)

Após regular instrução, em sentença datada de 24/05/2017, o magistrado
a quo
julgou procedente a acusação e condenou os apelantes nas penas acima delineadas.

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs apelação em favor dos condenados e, em suas razões (fls. 65-71), alegou a inexistência de provas quanto ao envolvimento da ré com o tráfico de drogas. Assevera que a Apelante apenas se desesperou ao ver a Polícia e acabou tentando ¿proteger¿ o pai de seus filhos, com a infeliz ideia de esconder o entorpecente, cabendo a absolvição ou desclassificação para o crime de favorecimento pessoal.

Quanto a ambos apelantes, a defesa pleiteou o afastamento da condenação pelo art. 35 da Lei nº 11.343/06, considerando a ausência de
animus
associativo.

Em contrarrazões (fls. 73-75), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS,
preliminarmente arguiu a nulidade, diante da existência de um defensor único para os réus, o que culminaria na violação ao direito a ampla defesa do réu Fredson Sousa Melo. No mérito, pelo conhecimento e desprovimento do Apelo.

Após, o feito me veio concluso em 15/10/2017.

É o relatório. À revisão.
V O T O

In casu,
verifico que o apelo foi interposto tempestivamente, preenchendo os demais pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.
1 - PRELIMINAR DE NULIDADE: ÚNICO DEFENSOR PARA DOIS RÉUS

O Ministério Público, na condição de
custos legis,
arguiu a preliminar atinente a nulidade do processo, diante da existência de um defensor único para os réus, o que culminaria na violação ao direito à ampla defesa do réu Fredson Sousa Melo.

Assevera que a Defensoria Pública apresentou alegações finais e razões recursais atribuindo a autoria do crime de tráfico de entorpecentes apenas ao réu acima especificado, pugnando apenas pela a absolvição de sua companheira e corré, concluindo pela necessidade de reconhecimento da mácula desde a fase de memoriais finais, pois o prejuízo ao direito de defesa é evidente, diante da divergência entre as teses apresentadas, devendo os autos serem encaminhados a Defensor distinto.

A jurisprudência pátria de forma pacifica já assentou que existe violação à ampla defesa e ao contraditório do que é defendido pelo mesmo patrono de seu corréu, quando há teses conflitantes,
in verbis:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS- PROCESSO PENAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO - COLIDÊNCIA DE DEFESAS - OCORRÊNCIA - NULIDADE ABSOLUTA. Se os acusados apresentarem versões conflitantes quanto à existência do delito e tiverem defensor comum, está caracterizada a colidência de defesas, uma vez que os interesses de um agente contrariam os do outro. Deve, nesta situação, ser o feito anulado, pois foram violadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. (TJMG - Apelação Criminal 1.0699.15.002909-7/001, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/10/2018, publicação da súmula em 10/10/2018)

Contudo, adianto, desde logo, que a preliminar suscitada não merece acolhimento, tão simplesmente porque, não há que se falar em `teses conflitantes¿, pois o réu Fredson Sousa Melo
confessou a autoria delitiva quanto ao tráfico de drogas,
tanto na Policia (fl. 06 do Inquérito Policial) quanto na fase judicial (mídia áudio visual de fls. 38).

Desta forma, ¿teses conflitantes¿ apenas existem quando os réus imputam uns aos outros o fato delitivo, tornando inadmissível que um único patrono possa assumir o ofício de conduzir a defesa de ambos.

A propósito, pertinente é o magistério de Aury Lopes Jr.:
(...) Outra importante garantia, que deve ser observada desde a investigação preliminar, é evitar a colidência de teses defensivas. (...) No Brasil não existe previsão legal, e a jurisprudência foi encarregada de consolidar uma "impossibilidade relativa" de que um mesmo advogado atue na defesa de dois ou mais acusados. Para tanto, firmou entendimento de que é inviável quando existir colidência de teses defensivas capaz de gerar uma deficiência do direito de defesa. (Direito Processual Penal, Editora Saraiva, 10ª edição, pág.236)

Por oportuno, ressalto que o teor normativo disposto no art. 563 do CPP exige interpretação cautelosa e, desta forma, não é qualquer ato ou declaração judicial que desfavoreça o agente que será caracterizado como ¿prejuízo¿ ao réu, de modo que a decretação de nulidade somente terá espaço caso alguma anomalia gere veemente prejudicialidade às partes, o que inegavelmente não ocorreu nesta Ação Penal, razão pela qual afasto a preliminar.

Passo à análise das alegações deduzidas nas razões,
in verbis:
2 - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO PESSOAL (RÉ MARCIA HELENA SANTOS SILVA)

Aduz, inicialmente, que a ré Marcia Helena Santos Silva era esposa do seu corréu, sendo impossível sua condenação pela simples condição de companheira do verdadeiro traficante. Alega a inexistência de prova direta em relação à sua autoria delitiva quanto ao tráfico de drogas, pugnando por sua absolvição ou desclassificação para o crime de favorecimento pessoal.

Destaco, por oportuno, que a negativa de comercialização de drogas pela ré, não tem o condão de afastar a imputação do crime de tráfico. Isto porque, no caso objurgado as autorias delitivas estão comprovadas pelos depoimentos firmes e coesos dos Policiais que participaram das investigações e prisões dos acusados.

Em que pese a acusada aduzir que apenas escondeu o entorpecente em sua bermuda - objetivando encobertar seu esposo, bem como estava ciente que ele comercializava o entorpecente, mas não participava nem da venda nem da fabricação - as provas carreadas aos autos não deixam margem e dúvida quanto a sua autoria delitiva.

A Policial Joana do Socorro Souza Pires da Silva, em depoimento esclarecedor, juntado na mídia áudio visual de fl. 38, aduziu que foi convocada para realizar a revista intima da acusada, considerando a suspeita dos Policiais que fizeram a abordagem. Afirmou ter solicitado que a acusada retirasse a bermuda e calcinha, oportunidade em que visualizou dentro do seu canal vaginal, um pacote com a droga apreendida. Apesar da tentativa de ocultação por parte da acusada, quando ela abriu as pernas, a droga caiu no chão.

O depoimento acima foi corroborado pelo depoimento das testemunhas José do Socorro e Olimpio Francisco.

É cediço que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão dos acusados é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória,
in verbis
:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO AGENTE. PALAVRA SEGURA DOS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE ATESTAM A MERCANCIA. ATENUANTE RECONHECIDA. REPRIMENDA MINORADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- A palavra segura de policiais militares, que encontra apoio nos demais elementos de convicção, como na confissão extrajudicial do acusado, forma de acondicionamento dos entorpecentes e maculados antecedentes do sentenciado, autoriza a manutenção da condenação pelo crime inserto no art. 33 da Lei 11.343/2006.
2- Constatado que a confissão extrajudicial é prova valiosa para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico, necessário reconhecer em favor do agente a atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP. 3- Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - APR: 10439090981770001 MG , Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 10/04/2014, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/04/2014).
(...) A autoria delitiva resta plenamente provada, especialmente, pelo depoimento das testemunhas inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, conforme se observa a partir dos
depoimentos dos policias militares que efetuaram a prisão do acusado, que, por sua vez, tem igual valor a de qualquer outro testemunho, mormente quando colhidos no auto de prisão em flagrante e reafirmados em Juízo, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.
(...) (destaquei) (TJPA, 1ª CCI, Acórdão n.º 131281, Rel. Desa. Vânia Lucia Silveira, pub. 28/03/2014)
(...) Em tema de comércio clandestino de substâncias entorpecentes, os depoimentos dos Policiais Federais que participaram da investigação das ações delitivas têm plena validade e não podem ser desconsiderados por mero preconceito, mormente quando ratificados em sede judicial e em harmonia com os demais elementos de convicção contidos nos autos (...) (TJPA, 2ª CCI, Acórdão n.º 111781, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, pub. 12/09/2012)

Quanto a mercancia da droga para constituir substrato para a condenação pelo art. 33 da lei nº 11.343/06, destaco que o delito em voga é de conteúdo múltiplo variado, conforme segue:
Art. 33: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A acusada foi condenada por ter incorrido na modalidade ¿trazer consigo¿ e, em que pese a defesa requerer a desclassificação da sua conduta para o favorecimento pessoal, as provas dos autos demonstram o liame subjetivo entre os agentes, com divisão de tarefas. Desta forma, apesar de não ter sido presa enquanto vendia o entorpecente, mas a conduta, além da ciência do crime, também envolve o dolo para viabilização da fuga do comparsa e sucesso na empreitada criminosa do tráfico de drogas.

O trazer consigo, especificamente, dentro do canal vaginal, a ré praticou conduta típica, adequada perfeitamente ao disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. O favorecimento pessoal, por estar auxiliando o proprietário da droga a se subtrair da ação da autoridade policial, evitando que este fosse abordado pelos agentes públicos, é mera consequência da conduta principal. Inegavelmente, não é a conduta fim, pretendida pela acusada, razão pela qual mantenho a condenação e afasto a absolvição e desclassificação para o crime do art. 348 do CP.
3 - ABSOLVIÇÃO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (AMBOS APELANTES)

No flagrante dos acusados foram apreendidas 61 petecas de cocaína e mais R$ 500,00, distribuído em cédulas de R$ 5,00; R$ 10,00, R$20,00 e R$50,00. Os meliantes são companheiros e viviam na mesma residência, tendo os policiais que atuaram no flagrante informado que eles repartiam tarefas quanto as fases do tráfico (confecção, armazenamento e venda).

O delito de associação para o tráfico de drogas, estatuído no art. 35 da Lei nº 11.343/06, exige a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput e § 1º, e artigo 34 do mesmo diploma legal, o que não foi o caso dos autos.

Sobre o assunto cito trecho de jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
¿5. Para a configuração do crime de associação para o tráfico (art.35, Lei 11.343/2006), é essencial a demonstração do "animus" associativo, ou seja, a existência de vínculo subjetivo entre duas ou mais pessoas para a prática das condutas típicas descritas nos artigos 33 e 34 da Lei nº 11.343/2006. O fato de mais de uma pessoa traficar no mesmo local, por si só, não é suficiente para a comprovação da prática do delito, pois é possível que cada um exerça o crime, autonomamente, sem que um interfira na conduta do outro, sem divisão de tarefas e sem repartição dos lucros.
10. Rejeitada a preliminar e recursos parcialmente providos.
(Acórdão n. 847798, 20130111116333APR, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 05/02/2015, Publicado no DJE: 11/02/2015. Pág.: 118).

Portanto, para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas impõe-se a conjugação dos seguintes elementos: (a) concurso necessários de pelo menos dois agentes; (b) finalidade específica dos agentes voltada ao cometimento de delitos de tráfico de entorpecentes; e (c) exigência de estabilidade e de permanência da associação criminosas. O conjunto probatório evidência a presença de tais requisitos, especialmente se considerarmos que o acusado já foi condenado por tráfico de drogas, em razão de ter sido encontrado em seu imóvel 04 papelotes de maconha e uma peteca de pasta base de cocaína (Processo n. 0001949-95.2012.8.4.0059).

Assim, para que fique caracterizado o crime de associação para o tráfico, entendo que não deve restar qualquer dúvida de que realmente existe uma associação criminosa com a finalidade descrita no tipo penal em análise, devendo a habitualidade restar comprovada sem qualquer sobra de dúvida, e sendo este o caso dos autos, não há que se falar em princípio do
in dubio pro reo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 03 de agosto de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator